Tribunal: TJDFT
Processo: 0005130-41.2010.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005130-41.2010.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILMAR OLIVEIRA ALVES, ELIZANDRA OLIVEIRA ALVES, EDNA OLIVEIRA ALVES MOTA, MARINETE OLIVEIRA ALVES DOS REIS, RICARDO MARTINS ALVES, GUSTAVO MARTINS ALVES, ALINNE CARLA MARTINS ALVES, G. A. O. S., ESPÓLIO DE LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE VANDERLITA DE OLIVEIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: GILMAR OLIVEIRA ALVES, SUELEN DA SILVA SOUSA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 55133790, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007